Tribunal: TJES
Processo: 5002299-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5002299-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de recurso especial, em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF, referente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em hipóteses envolvendo valores elevados ou controvérsia sobre a razoabilidade da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há distinção apta a afastar o sobrestamento do recurso especial, diante da alegação de que a fixação de honorários por equidade decorreu de proveito econômico inestimável, e não exorbitante, como debatido no Tema 1.255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do CPC impõe à parte o ônus de demonstrar distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral para afastar o sobrestamento.

A alegação de que o arbitramento equitativo decorreu de proveito econômico inestimável não afasta a aderência temática com o Tema 1.255/STF.

O cerne da controvérsia no STF consiste em delimitar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC frente às regras dos §§ 2º e 3º, especialmente quanto à razoabilidade da verba honorária em causas envolvendo a Fazenda Pública.

O recurso especial discute precisamente a legalidade e proporcionalidade da fixação de honorários por equidade, o que evidencia a similitude fática e jurídica com o tema submetido à repercussão geral.

A manutenção do sobrestamento atende aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da uniformização da jurisprudência, evitando decisões conflitantes com futura tese do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de distinguishing exige a comprovação de distinção fática e jurídica relevante em relação ao paradigma de repercussão geral.

2. A controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade, ainda que fundada em proveito econômico inestimável, insere-se no âmbito do Tema 1.255/STF.

3. O sobrestamento do recurso especial é medida adequada quando houver similitude entre a controvérsia recursal e tema submetido à repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, § 2º, 8º, 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 da repercussão geral); STJ, EDcl no AgInt no REsp 2043399/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 14.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5002299-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18444019) interposto por ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI, em face da decisão proferida por esta Vice-Presidência (id. 17911845) que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 16839272).

O sobrestamento foi fundamentado na repercussão geral conferida ao Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069/PR), que visa delimitar a
“
p
ossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
.

Em suas razões recursais (id. 18444019), a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do referido paradigma, operando tentativa de
distinguishing
. Argumenta que o acórdão objurgado aplicou a equidade não por valor de causa exorbitante, mas por se tratar de proveito econômico inestimável (exclusão de sócio de execução fiscal sem extinção do débito), hipótese que não estaria abrangida pela discussão do STF.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

Embora sustente que a natureza do arbitramento equitativo na origem (proveito inestimável) difere daquela tratada no Tema 1.255/STF (proveito exorbitante), tal distinção não é apta a afastar o sobrestamento no caso concreto.

O ente público insurge-se justamente contra a fixação dos honorários no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC) e aos limites do art. 85, § 8º, do CPC.

O cerne da controvérsia no STF (Tema 1.255) reside precisamente em definir os contornos e a legitimidade da aplicação do § 8º do art. 85 do CPC frente as regras dos §§ 2º e 3º, especialmente em causas que envolvem a Fazenda Pública e o debate sobre a razoabilidade da verba honorária.

Acerca do tema, confira-se: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2043399 CE 2022/0389586-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025.

A manutenção do sobrestamento é medida que se impõe por prudência jurisdicional e economia processual, a fim de evitar decisões conflitantes com a tese a ser firmada pela Corte Suprema.

Nesse passo, a similitude fática e jurídica entre a insurgência estatal no recurso especial e a matéria afetada no Tema 1.255/STF justifica a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo daquela Corte.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 27.04.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.